Tribunal: TJES
Processo: 0003148-41.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Furto
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003148-41.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAYCON FERNANDO DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0003148-41.2021.8.08.0048

APELANTE: MAYCON FERNANDO DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES NA FORMA TENTADA. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS. TESTEMUNHAS SEM LEMBRANÇA DOS FATOS. INEXISTÊNCIA DE CONFISSÃO OU REGISTRO AUDIOVISUAL. DÚVIDA RAZOÁVEL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por MAYCON FERNANDO DE JESUS contra sentença da 5ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES, que o condenou à pena de 1 ano e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, pela prática de furto simples tentado (art. 155, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal). O recurso postula a absolvição por insuficiência de provas ou, alternativamente, a aplicação do princípio da insignificância.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório é suficiente para embasar a condenação do réu pela tentativa de furto de duas peças de carne avaliadas em R$ 146,54.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As provas dos autos não demonstram com segurança a autoria delitiva, uma vez que as testemunhas ouvidas em juízo, inclusive o representante do estabelecimento comercial, afirmaram não se lembrar do ocorrido, limitando-se a confirmar declarações prestadas na fase inquisitorial, sem confirmação sob o crivo do contraditório.

O conteúdo das imagens de videomonitoramento que supostamente flagrariam a conduta do acusado não foi juntado aos autos, inviabilizando o exame objetivo da suposta tentativa de subtração.

Não se logrou demonstrar, de modo inequívoco, se houve a efetiva tentativa de subtração com dolo específico, tampouco se o réu chegou a ultrapassar os caixas sem pagamento ou ocultar os itens com a intenção de furtá-los.

A ausência de elementos comprobatórios diretos e a fragilidade dos depoimentos colhidos impõem a aplicação do princípio do in dubio pro reo, que decorre da presunção constitucional de inocência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A condenação penal exige prova firme e inequívoca da materialidade e autoria delitivas, não sendo possível mantê-la quando os depoimentos colhidos em juízo se revelam frágeis e inconclusivos.

A ausência de registro audiovisual, laudo pericial ou descrição clara da tentativa de subtração afasta a certeza necessária para o decreto condenatório.

Deve ser absolvido o réu quando as provas dos autos não superam a dúvida razoável sobre sua responsabilidade penal, em observância ao princípio do in dubio pro reo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; CP, arts. 14, II, e 155, caput; CPP, art. 386, VII.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0003148-41.2021.8.08.0048

APELANTE: MAYCON FERNANDO DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de Apelação Criminal interpost
o

p
or

MAYCON FERNANDO DE JESUS

em face da r. Sentença
(I
D 12275490
)
,
proferida
pelo Juízo
de Direito
da
5ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES
,
por meio da qua
l
o
apelante

fo
ra

c
ondena
d
o

pela prática do crime previsto no
art. 15
5
,
caput, c/c art. 14, II, ambos
do Código Penal,

à pena de
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Nas razões

recursais
(
ID 12275497
),
o
apelante requer

su
a
absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente pretende a
aplicação do princípio da insignificância,
com sua consequente
absolvição,
nos termos d
o artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal
.

Em c
ontrarrazões
(
ID 12275500
)
,
o Ministério Público
pugna pelo
des
provimento do recurso
.

No mesmo sentido, o
Parecer

m
inisterial

(
ID 12583934
)
.

Emerge da
Denúncia que, no dia
16 de fevereiro de 2021
, por volta das
09h50min
, na
Rodovia BR 101, Bairro Jardim Limoeiro, Serra/ES
, o denunciado tentou subtrair duas peças de carne bovina (picanha e fraldinha) do supermercado
OBA
, avaliadas em
R$ 146,54,
mas foi flagrado por funcionários do local que o abordaram e acionaram a polícia.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A defesa sustenta que o édito condenatório não pode ser mantido, pois fundou-se unicamente em elementos de prova coletados na fase inquisitorial, ressaltando que as duas testemunhas, em Juízo, apenas afirmaram não se recordar dos fatos, limitando-se a confirmar seus depoimentos prestado à autoridade policial.

Após detida análise dos autos, apesar de constar no Auto de Apreensão (fl. 18 do IP) a apreensão de duas peças de carne, as provas não são suficientemente idôneas à confirmação da prática delitiva pelo apelante.

Observo que o representante da vítima, Sr. Roger Gonçalves de Oliveira, na esfera policial apenas declarou ser fiscal do Supermercado Oba e que “
viu através das câmaras de videomonitoramento, o acusado furtar as peças de carne; QUE ligou para o 190; Que reconhece com certeza absoluta que foi o acusado quem tentou furtar as carnes”.

Ressalto que as imagens das câmeras, que teriam flagrado o réu, não foram juntadas aos autos.

Ademais, o relato do funcionário não apresentou detalhes sobre o ocorrido, não deixando claro se o réu chegou a subtrair os itens e passar pelo caixa sem pagar, se colocou os itens em uma bolsa evidenciando a intenção de não pagar, ou se fora abordado, ainda dentro do supermercado, por mera suspeita de que poderia furtar.

Em juízo, tal testemunha não se recordou dos fatos, nem mesmo após a leitura de seu depoimento.

Os dois policiais militares
que atenderam à ocorrência, PM’s
Reynold Gomes Nascimento
e
Raphael Matos Jansen,

não presenciaram o suposto furto
, sendo apenas acionados posteriormente.

No depoimento inquisitorial, não apontaram muitos detalhes da ocorrência, apenas relatando que o fiscal do supermercado lhes relatou que um indivíduo supostamente teria furtado duas peças de carne, conforme apurado no sistema de videomonitoramento do supermercado.

Em juízo, a
mbos também declararam
não se lembrar especificamente deste caso
, tendo apenas
confirmado a autenticidade de suas assinaturas nos depoimentos prestados em sede policial.

Ademais, o réu
não foi interrogado em juízo
, por estar revel, e
não há qualquer confissão nos autos judicializada
.

No caso, a
materialidade do delito é controversa,
pois,
embora haja auto de apreensão das peças de carne,
não há laudo de avaliação ou imagens periciais do videomonitoramento
, tampouco descrição minuciosa da forma de ocultação dos bens.

Além disso, a
inda que o fiscal Roger Gonçalves tenha supostamente declarado, na fase policial, que viu a tentativa de subtração pelas câmeras,
não confirmou isso em juízo
– ao contrário,
disse não se lembrar de nada
.

Portanto,
não se pode reconhecer a validade plena de tal declaração para embasar condenação
, diante da ausência de confirmação sob contraditório.

Diante disso, impõe-se a aplicação do
princípio do in dubio pro reo
, consagrado constitucionalmente como corolário da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF/88) e expressamente reconhecido no art. 386, VII, do CPP.

Arrimado em tais considerações,
CONHEÇO do
Apelo
e
DOU-
LHE

PROVIMENTO,
para absolver

MAYCON FERNANDO DE JESUS
,
na forma do art. 386, VII, do CPP.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO.